Tribunal: TJES
Processo: 5002793-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002793-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRI-B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002793-27.2020.8.08.0000

Recorrentes: Extral Technology S. R. L.

TRI-B Empreendimentos Imobiliários Ltda

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

EXTRAL TECHNOLOGY S. R. I.
e
TRI-B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(ID. 790530) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustentam as Recorrentes, em síntese, que se revela patente a
“
abusividade na cláusula que prevê o deságio de 90%, uma vez que constitui, praticamente, perdão da dívida e enriquecimento ilícito de uma das partes
”,
enfatizando que
“
ainda que, como dito, não se vá adentrar a viabilidade geral do PRJ em questão, é certo que o deságio de quase 100% das dívidas e o dilatado prazo aprovados por uma maioria pouco expressiva de credores malfere o direito de propriedade e a boa-fé dos contratantes, importando, inclusive, enriquecimento sem causa da devedora.”.

Pugnaram, assim, pela concessão de
“EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO para o fim de reformar a decisão proferida à fls. 11.291 e ss. dos autos originários, e determinar a apresentação de novo plano de recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, com deságio que não signifique o abatimento praticamente integral da dívida (máximo de 60%), bem como prazo para pagamento proporcional e razoável, além da incidência de correção monetária pelo índice do INPC, ou equivalente, bem como juros de no mínimo 0,5% ao mês, sob pena de convolação em falência”.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Embora intimado, os Recorridos não apresentaram Contraminuta.

Parecer no id. 1584165, em que a douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002793-27.2020.8.08.0000

Recorrentes: Extral Technology S. R. L.

TRI-B Empreendimentos Imobiliários Ltda

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

EXTRAL TECHNOLOGY S. R. I.
e
TRI-B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(ID. 790530) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustentam as Recorrentes, em síntese, que se revela patente a
“
abusividade na cláusula que prevê o deságio de 90%, uma vez que constitui, praticamente, perdão da dívida e enriquecimento ilícito de uma das partes
”,
enfatizando que
“
ainda que, como dito, não se vá adentrar a viabilidade geral do PRJ em questão, é certo que o deságio de quase 100% das dívidas e o dilatado prazo aprovados por uma maioria pouco expressiva de credores malfere o direito de propriedade e a boa-fé dos contratantes, importando, inclusive, enriquecimento sem causa da devedora.”.

Pugnaram, assim, pela concessão de
“EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO para o fim de reformar a decisão proferida à fls. 11.291 e ss. dos autos originários, e determinar a apresentação de novo plano de recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, com deságio que não signifique o abatimento praticamente integral da dívida (máximo de 60%), bem como prazo para pagamento proporcional e razoável, além da incidência de correção monetária pelo índice do INPC, ou equivalente, bem como juros de no mínimo 0,5% ao mês, sob pena de convolação em falência”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 841841, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar, por oportuno e relevante, que
a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
na espécie encontra delineados limites
.

Neste particular, não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Nesta linha de compreensão,
infere-se que a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade
.

Nada obstante,
não é menos correto afirmar que a análise da matéria em comento em sede de apreciação de efeito suspensivo, por traduzir-se em medida de todo excepcional, exige a inequívoca demonstração de situação de urgência
, sobretudo em casos deste jaez, nos quais o eventual sobrestamento da eficácia do Plano de Recuperação Judicial pode acarretar relevantes efeitos na sua implementação e, via de consequência, na continuidade da atividade empresarial das Recuperandas.

Precisamente deste contexto, revela-se pertinente observar a advertência jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
segundo a disposição contida no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015 é possível a atribuição, pelo relator, de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de impedir a eficácia da decisão impugnada, sendo que os requisitos para essa concessão estão previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal e consistem no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na probabilidade do provimento do recurso
” (STJ - AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).

No caso em apreço,
dessume-se que a necessidade de concessão do efeito suspensivo restou justificada pelo Recorrente com base exclusivamente nos seguintes fundamentos constantes da peça recursal
,
in litteris
:

“
VI. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – VIOLAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

A probabilidade do direito é notória, pois estamos diante de um absurdo jurídico, de algo realmente teratológico, já que o Plano de Recuperação Judicial prevê um “desconto” de 90%!

O risco ao resultado útil do mesmo modo, pois
diante de uma situação que poderá causar prejuízos irremediáveis, uma vez que as Agravantes deixarão de receber quase a totalidade de seu crédito – em abusivos 15 (quinze) anos!

A continuidade da decisão causará certamente prejuízos nefastos aos credores, inclusive os que não possuem privilégios, como os quirografários (Classe III), que são a grande maioria dos credores, sendo certo que houve
aprovação apertada, pela maioria de 56,8%
, ainda assim com a participação de credores da Classe II (com garantia real), que também possuem crédito na Classe III, mas recebem tudo pela II e certamente votam contrariamente aos interesses daquela.

Feitas tais consideração iniciais, com a devida vênia, se vislumbra, no presente caso, os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, elencados no artigo 300 do CPC.

Sucede, contudo, que
não se identifica na referenciada fundamentação qualquer apontamento de eventual circunstância objetiva e concreta que evidenciasse a imprescindibilidade da imediata imposição, neste momento, de medida tão enérgica, traduzida na concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do Plano de Recuperação Judicial homologado
.

Em sendo assim, sem embargo da possibilidade de oportuna apreciação de tudo o quanto aduzido neste recurso,
infere-se que a hipótese denota a viabilidade de conferir às Recorridas o pleno exercício do contraditório, por meio da respectiva Contraminuta recursal
, permitindo-lhes manifestar-se acercas de todas as alegações das Recorrentes para ulterior deliberação por este Juízo
ad quem
.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se as Recorrentes
desta Decisão, bem como proceda à inclusão da Recorrente EXTRAL TECHNOLOGY S. R. I., porquanto, a despeito de figurar na minuta recursal, não se encontra inserida como parte integrante no polo ativo do presente Recurso.

Intimem-se as Recorridas
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 05 de novembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
supracitado, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada, no sentido de que inexistirem elementos nos autos capazes de autorizar a intervenção judicial para alterar o que restou deliberado no âmbito da Recuperação Judicial de origem, pela Assembleia Geral de Credores,
acerca de deságios, tempo destinado ao pagamento do crédito e atualização deste (correção monetária e juros de mora), porquanto a referida matéria encontra-se no âmbito de sua soberania e, considerando não haver indícios de ilegalidade e inviabilidade da proposta apresentada, impõe-se manter o
decisum
que homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, no tocante às deliberações objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS A DESÁGIO, TEMPO DE PAGAMENTO DO DÉBITO E CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

II.

In casu
,
o que restou deliberado no âmbito da
Recuperação Judicial de origem, pela
Assembleia Geral de Credores, acerca de
deságios, tempo destinado ao pagamento do crédito e atualização deste (correção monetária e juros de mora), encontra-se no âmbito de sua soberania e, considerando não haver indícios de ilegalidade e inviabilidade da proposta apresentada, impõe-se manter o
decisum
que
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, no tocante às deliberações objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.